Tribunal: TJDFT
Processo: 0711701-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO.

1. Com a prolação da sentença e a entrega da tutela jurisdicional, não mais subsistem as razões que justificaram comando determinado em análise prefacial, que se viu substituído pela própria solução de mérito e definitiva.

2. A decisão definitiva de mérito no feito principal resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que resolveu a antecipação dos efeitos da tutela

3. Agravo interno conhecido e desprovido.